Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-54.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013633-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), A. S. F. B. - CPF: 092.539.291-03 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), A. S. F. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
PREJUDICADA O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.

Recurso julgado prejudicado o agravo instrumento e por consequência o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, desafiando decisão monocrática proferida nestes autos – id. 4977468 - que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou ao agravante e ao estado do Mato Grosso que disponibilizem 31 latas do leite Nutren Junior 400 gramas, 31 unidades de frasco para dieta enteral 3 MI e 31 unidades de Equipo Gravitacional em favor da infante
Adriany Santiago Ferreira Bezerra.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão está equivocada porque não observou que os insumos não são padronizados no âmbito municipal e porque o caso não foi encaminhado ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico).

Aduz que não consta nos autos, relatório médico, mas tão somente solicitação de nutricionista, o que não comprova o estado nutricional da criança e nem explica as razões pelas quais a criança não pode deglutir ou ingerir dietas artesanais.

Desse modo requer a reconsideração do
decisum
monocrático, ou a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em contraminuta, o estado do Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, ora agravados, pede pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão
monocrática que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao agravante e ao estado do Mato Grosso que disponibilizem 31 latas do leite Nutren Junior 400 gramas, 31 unidades de frasco para dieta enteral 3 MI e 31 unidades de Equipo Gravitacional em favor da infante
Adriany Santiago Ferreira Bezerra.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema Primus, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 26/09/2019 em razão do falecimento da criança ter ocorrido em 22/02/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“ Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC.

Não há saldo residual a ser devolvido em favor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, conforme extrato em anexo.

Comunique-se o E. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013633-54.2018.8.11.0000 a respeito da presente sentença.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.”

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do CPC.

(N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Em razão do exposto,
julgo prejudicado o presente recurso de agravo interno
, e por consequência a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma da decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020